Tribunal: STF
Processo: ARE 1512633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Policial Militar – Condenação pela prática dos delitos de desrespeito a superior e injúria – Apelo da Defesa arguindo ilicitude da abordagem com lastro de cunho pessoal – Não acolhimento - Subversão do princípio da impessoalidade, lastreada no pensamento fantasioso do apelante de que, ao ser averiguado e dele se exigir a apresentação de documentos obrigatórios por lei, não estaria sendo tratado com a deferência necessária a um policial militar - Certificado de licenciamento anual e CNH são documentos de porte obrigatório - Segundo consta nos arts. 133 e 159, § 1º do CTB - A recusa em apresentá-los à autoridade de trânsito e seus agentes configura infração gravíssima pela lei de regência - Dirigir veículo automotor sem habilitação enseja sanções como a aplicação de multa e a sua retenção até a apresentação de condutor habilitado, nos termos do art. 162, inciso I do CTB - Revelando mais uma infração de natureza gravíssima - Multiplicidade de infrações praticadas pelo apelante e variedade de averiguações e medidas que são impostas por lei aos seus companheiros de farda - Abordagem lícita, imposta por lei e, como tal, em hipótese alguma se caracteriza injusta provocação - Apesar de ter sido submetido a averiguação totalmente lícita, realizada por Oficial, deu ordens intimidatórias a ele para que abaixasse a mão, “porque não estava falando com qualquer um”, questionando se ele tinha ordem superior, como se não tivesse ascendência sobre ele, tratando-o de forma frontalmente desrespeitosa e intimidatória - Xingando, sucessivamente, o Soldado que acompanhava as averiguações de “corno” - Incontroverso o animus injuriandi em relação à praça e a intenção de desrespeitar seu superior – Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O Sd PM Vitor Bruno Marcondes da Silva tem 25 anos de idade e é casado atualmente, tendo pedido exoneração após os fatos, época em que morava com os pais. Afirmou que vinha efetuando gravações do Ten PM Yamautti, pois quando trabalhavam juntos sempre o tratou diferente, sequer o cumprimentava ou sabia seu nome. Chegou a ser abordado por outra equipe em 2020, por não ter habilitação, mas naquela oportunidade foi tratado como policial. Reconhece que está errado por transitar sem habilitação. As desavenças começaram quando uma policial foi levar um bolo para o interrogando e o tenente não o autorizou a comer. Não gostava do Serviço de Dia, sempre quis trabalhar na rua. Num dos serviços, o Ten PM Yamautti lhe indagou se tinha habilitação na categoria A. Tendo respondido que não, o oficial questionou por que ia trabalhar de moto, se não tinha habilitação. Explicou-lhe que morava numa região perigosa e precisa utilizar a motocicleta por questão de segurança. É atleta profissional de jiu-jitsu, reconhecendo que “quando estoura, é difícil controlar”. O tenente lhe dava “indiretas” nos serviços, dizendo que precisava apurar “esse pessoal que luta e não vem trabalhar”. Anteriormente, procurou o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, porque chegou a tirar a arma do coldre, para matar o tenente, mas não queria fazer isso. Em verdade, no dia dos fatos, não estava de folga. Dirigia-se à sua residência para almoçar, quando o Sgt PM Rodrigo, do P1 ligou e ordenou que retornasse ao Batalhão. No caminho de volta, a viatura deu sinal de parada e o tenente desceu com a arma em punho, mandou desligar a moto e colocar as mãos na cabeça. Nisso, pegou o celular e começou a gravar. Questionou o tenente sobre o motivo da abordagem, se esse era o procedimento descrito no POP, se estava cerceando seu direito de ir e vir etc. O tenente lhe disse que o estava desrespeitando, ao que respondeu que aquele não era o tipo de abordagem, indagou se houve ordem superior e disse: “abaixa a mão, o senhor não está falando com qualquer um, não aponta o dedo para mim”. Como o oficial estava encostando e é lutador profissional, se revidasse, iria machucá-lo, proferindo essas palavras apenas para evitar um mal maior. Falou para o Sd Joab apenas algumas das palavras citadas na denúncia. Joab seguiu sua namorada nas redes sociais. O xingou de “corno”. Eram amigos e após parar de filmar, Joab falou “seu filho da puta, vem na mão”. Solicitou curso para tirar habilitação na categoria “A” na 1ª Cia, mas nunca teve resposta. Deixou de ter moto e por isso não pretende tirar CNH. Tendo pilotado a moto sem habitação por 08 (oito) meses.[...]



    Prefacialmente, observo que a arguição preliminar em que se afirma que a tese de ilicitude da abordagem, teria aptidão de nulificar o processo ab ovo confunde-se com o plano de fundo, razão pela qual como tal será enfrentada.[...]



    Em verdade, intenta-se aqui a subversão do princípio da impessoalidade, lastreada no pensamento fantasioso do apelante de que, ao ser averiguado e dele se exigir a apresentação de documentos obrigatórios por lei, não estaria sendo tratado com a deferência necessária a um policial militar.



    Ora, o certificado de licenciamento anual e a CNH são documentos de porte obrigatório, segundo consta nos arts. 133 e 159, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que a recusa em apresentá-los à autoridade de trânsito e seus agentes configura infração gravíssima pela lei em comento. [...]



    Destarte, a abordagem era lícita, imposta por lei e, como tal, em hipótese alguma se caracteriza injusta provocação.



    Todos, sem exceção, vivemos sob o império da lei, fato evidenciado pelo princípio da impessoalidade, que reside na inexistência de privilégios de quem quer que seja, sempre com vistas à prevalência dos interesses da coletividade.



    Assim, o que busca o apelante é ter um tratamento que a própria Lei Maior abomina, i.e., não ser abordado pela polícia porque policial. Transformou sua carteira funcional em um salvo-conduto, o que é de todo absurdo.



    Ademais, os motivos de se considerar injustamente provocado sequer encontram respaldo nos autos, porque não se comprovou que o Sd Joab possa ser considerado um assediador na acepção jurídica do termo, tampouco que o Oficial PM tenha se excedido no uso de suas prerrogativas.



    Ainda que se possa conjecturar que seus companheiros de farda houvessem tomado conhecimento anterior de que circulava com o biciclo sem habilitação, não o tendo averiguado nas dependências da caserna, mas sim posteriormente, na via pública, não se pode dizer tratar de flagrante preparado, nos termos da jurisprudência que se colaciona, mutatis mutandis, aplicável ao caso sub examine: [...]



    A materialidade restou configurada de forma ímpar, sequer o próprio interrogando negou ter vociferado os elementos que o fez incursionar pelos tipos em que se viu inculpado, ao questionar “por que da abordagem, se estava em atitude suspeita, se o oficial foi acionado pelo COPOM, “indagou se houve ordem superior e disse: abaixa a mão, o senhor não está falando com qualquer um, não aponta o dedo para mim”, xingando, sucessivamente, o Sd Joab de “ corno”.



    Observa-se com perplexidade que sua personalidade refratária não permitiu a absorção dos ensinamentos da hierarquia e disciplina, deixando-o avesso aos valores deontológicos e à própria ordem legal. [...]



    Nessa porção, cabe um parêntese para observar que nas imagens de vídeo fica claro que o Sargento apenas gesticulava com a mão, “pedindo pelo amor de Deus, que tivesse mais respeito”, não se verificando atitude ofensiva ou agressiva alguma, senão conduta condizente com a tentativa de apaziguar seu ofensor, que se encontrava exaltado. [...]



    Na dosimetria das penas, observo que ao efetuar os cálculos o juízo de piso considerou que o art. 69 do CPM possui 09 (nove) vetores ao invés de 08 (oito), em desacordo com remansoso entendimento desta Casa de Justiça, provocando a minoração da quantidade de pena, sendo certo que os vetores negativos não podem ser decotados porque bem delineados e corretamente caracterizados.



    Assim, respeitado o sistema trifásico e satisfazendo aos requisitos de retribuição e prevenção, nada há a se reparar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente